Tribunal: TJSP
Processo: 1086265-18.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Embargos de declaração – Erro material configurado – Adequação da disciplina da sucumbência – Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios devidos pela parte autora – Ausência de recurso interposto pela requerente – Manutenção da verba primitiva estabelecida e disciplinada na origem – Embargos acolhidos para os fins da fundamentação.